Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos declaratórios que não se prestam à satisfação do requisito de prequestionamento como meio de viabilizar os recursos especial e extraordinário se ausentes suas hipóteses permissivas, enumeradas no art. 1.022, do CPC/2015.

Embargos rejeitados.